Tribunal: STF
Processo: AI 706254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ISS. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para dissentir da
   conclusão a que chegou o acórdão quanto ao preenchimento dos
   requisitos para fazer jus à imunidade tributária, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.